Tribunal: TJPA
Processo: 0014155-96.2016.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014155-96.2016.8.14.0061

APELANTE: ADELTO CARVALHO FREITAS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE ROUBO CONSUMADO PARA SUA FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE.
Provado nos autos, por tudo que consta no processo, a autoria delitiva atribuída ao recorrente, sendo a palavra das vítimas, atrelada a outras provas acostada ao processo, demonstram, sem qualquer sombra de dúvida, que o apelante participou do roubo em análise no presente processo.
PRETENDIDA EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO D EPENA PELO USO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE
.
Não apreensão da arma em posse do apelante. Tese rejeitada. Existência de outros meios aptos a comprovar o efetivo emprego efetivo da arma na ação delituosa. Quando houver impossibilidade de perícia na arma de fogo utilizada na conduta delitiva, pelo motivo de não ter sido a mesma apreendida em posse do acusado, outros meios de prova, como a testemunhal, que demonstre a utilização do artefato na empreitada criminosa, supre a apreensão de tal objeto.
REQUERIDA MODIFICAÇÃO DO PERCENTUAL UTILIZADO NA APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES, COM EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AO OUTRO DENUNCIADO. PRETENSÃO PROCEDENTE
. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações. Aumento redefinido para 1⁄4 (um quarto) sobre a maior pena aplicada. Precedente citado.
Desnecessidade de manifestação expressa sobre as teses ventiladas neste recurso
, como prequestionamento da matéria. Existência de prequestionamento ficto, de acordo com o art. 1.025 do novo Código de Processo Civil.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME
.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto do relator.

Sessão de julgamento realizada aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Presidida pela Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
Adelton Carvalho Freitas
, por meio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/Pa, que o condenou
à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, e pagamento de 99 dias multa,
pelo cometimento do crime descrito no art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 70, todos do CPB
, devendo as penas serem cumpridas, inicialmente, em regime fechado.

Narra a denúncia que
no dia 09 de novembro de 2016, por volta das 10h30min, os denunciados subtraíram para si, mediante violência e grave ameaça dirigida com emprego de arma de fogo, diversos bens de variadas vítimas que estavam na Loja D’Juju Malharia.

Um funcionário de nome Magno, o qual trabalha no local em que ocorria o assalto, estava chegando no trabalho e conseguiu observar a ação antes de entrar na loja. Ao perceber o assalto, Magno correu e se escondeu em uma borracharia que fica ao lado e, após, seguiu os assaltantes, informando aos policiais sua localização. A partir das informações da referida testemunha foi possível localizar, na Rua João Wilson em frente ao nº 156, ambos os denunciados subindo de um ‘igarapé’ localizado em frente da residência, encontrando neste local a motocicleta Honda Fan Preta, sem placa, que foi usada para o cometimento do crime.

No entanto, no momento da localização e flagrante dos denunciados, o terceiro comparsa, possivelmente um adolescente de prenome ‘Maicon’, conseguiu evadir-se do local pelo ‘Igarapé’ com as armas e bens roubados. Segundo apurou-se no bojo do Caderno Inquisitorial, e conforme o depoimento das próprias vítimas, os dois denunciados e o comparsa ‘Maicon’ os surpreenderam por volta das 10:30h dentro da loja, anunciando o assalto e portando cada um uma arma de fogo, recolhendo dinheiro, celulares, relógios e etc., de todos que estavam no local. Ato contínuo, os denunciados colocaram todas as vítimas dentro de um porão que fica nos fundos da loja e fugiram na motocicleta Honda Fan Preta.

Foi apreendida a motocicleta preta, a qual havia registro de roubo conforme BOP nº 83/2016006462-4 datado de 31/10/2016, no qual a vítima Ivanilson Freitas de Sousa declarou que foi roubado por três homens, dentro da escola na qual trabalha como vigilante, reconhecendo com segurança Adelto Carvalho de Freitas como um dos autores, ressaltando que além da motocicleta, os meliantes subtraíram seu telefone celular e a quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais). Perante a autoridade policial, ambos denunciados negaram a prática do crime e a posse da mota Honda Fan Preta, mesmo sendo reconhecidos pelas vítimas/testemunhas do crime ocorrido na D’Juju Malharias (João Evanglista, Glaydson Lima, Daiane Mara, Bárbara Nunes, Magno dos Santos) e por Ivanilson Freitas, roubado 10 (dez) dias antes.

Instruído e julgado o feito, o apelante foi condenado à pena privativa de liberdade acima exposta.

Inconformados com a decisão condenatória, os denunciados interpuseram recursos de apelação
, no entanto, somente o recurso de apelação de Adelton Carvalho Freitas foi tempestivo,
sendo interposto fora do prazo o recurso do outro réu Welison Franco Vasco
, conforme Certidão presente à ID 5338908, tendo inclusive transitado livremente em julgado a decisão condenatória para esse denunciado.

Nas razões apresentadas por Adelton Carvalho Freitas, ID 5338908,
este postula sua absolvição, por entender que as provas trazidas ao processo são demasiadamente frágeis para sustentar um édito condenatório, devendo ser aplicado ao caso o princípio in dubio pro reo.

De forma subsidiária, requer que seja excluída da dosimetria da pena a majorante do uso de arma de fogo, já que sequer foi apreendida qualquer arma na posse do recorrente, inexistindo perícia para demonstrar o potencial lesivo da alegada arma.

Por último, requer que a fração de aumento de pena, pelo concurso formal de crimes, seja reduzida, já que de acordo com as cortes superiores, o aumento deve se dar levando-se em consideração o número de crimes praticados, devendo ser aplicado ao caso o aumento de 1/5 e substituído o regime de cumprimento da pena para um mais brando, procedendo-se também a detração penal, estendendo-se esse pedido ao outro correu Welison Franco Vasco.

Requer, também, que esta Corte se manifeste, de forma expressa, sobre as teses apresentadas, como forma de prequestionamento das mesmas.

Em contrarrazões
, o representante do Ministério Público manifesta-se pelo provimento parcial do recurso, tão somente para que seja procedida a detração penal, redefinindo o regime de cumprimento da pena do apelante, mantendo-se os demais termos da decisão recorrida.

Nesta Superior Instância
, a Douta Procuradora de Justiça, Ubiragilda Silva Pimentel, opina pelo conhecimento e provimento parcial do apelo, para que seja o percentual de aplicação pelo concurso formal de crimes seja no patamar de 1⁄4 (um quarto), por tratar-se de quatro vítimas, mantendo os demais termos da sentença guerreada.

À douta revisão.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Passo a analisar as teses apresentadas.

1 – Da pretendida absolvição
.

Pretende o apelante sua absolvição, por entender que as provas trazidas ao processo são demasiadamente frágeis para sustentar um édito condenatório, devendo ser aplicado ao caso o princípio in dubio pro reo.

Em que pese a irresignação do apelante, verifico, ao compulsar todo conjunto probatório carreado aos autos, que a presente tese esposada neste tópico não merece prosperar, já que as provas contidas neste processo são firmes e contundentes para ensejar um decreto condenatório,
senão vejamos
:

A vítima, BÁRBARA NUNES MARTINS, disse em juízo, mídia dos autos, que
reconheceu sem sombra de dúvidas os dois denunciados; que um deles apontou uma arma de fogo para a gerente da loja anunciando o assalto; que nesse momento entraram mais dos criminosos na loja; que eram dois elementos que estavam armados no momento do crime.

A outra vítima, DAIANE MARA CAMELO DE OLIVEIRA, esclareceu em juízo, mídia dos autos
, que eram três assaltantes que entraram na loja e que utilizaram armas de fogo na ação criminosa; que subtraíram vários objetos da loja e dos funcionários; que o funcionário da loja, de nome Magno, conseguiu seguir os assaltantes quando estes saíram da loja e informou aos policiais a localização dos bandidos, sendo então procedida a prisão dos mesmos, menos o menor de idade que conseguiu fugir. Confirma o reconhecimento de ambos os denunciados.

Nos mesmos termos acima foram os depoimentos dos ofendidos JOÃO EVANGELISTA LADEIRA DE LUCENA e GLAYDSON LIMA AGAPE
, inclusive que fizeram o reconhecimento dos denunciados na fase inquisitiva, como sendo os responsáveis pelo crime em questão.

O testemunho de MAGNO DOS SANTOS TAVARES, feito em juízo, foi bastante esclarecedor
, pois este depoente disse que ao chegar para trabalhar percebeu a ação criminosa na loja; que um dos assaltantes que estava armado mandou o depoente entrar, mas esse saiu e se escondeu em uma borracharia ao lado da loja; que após o assalto os três assaltantes saíram em uma motocicleta Honda Fan; que resolveu seguir os bandidos; que o depoente mostrou à polícia onde os denunciados estavam; que os policiais conseguiram prender os dois denunciados, sendo que o menor de idade conseguiu fugir do local. Que reconhece em juízo os dois denunciados como autores do crime em estudo, assim como reconheceu os mesmos na fase inquisitiva.

Os réus, em seus depoimentos em juízo, negaram a prática delitiva que lhes foi atribuída
.

Apesar da negativa de autoria do apelante, entendo que por tudo que se mostrou nos autos, a pretensão absolutória se tem como infrutífera, pois provado claramente a autoria do recorrente no crime em estudo, tendo inclusive sido reconhecido o mesmo por todas as vítimas desse crime, sem qualquer sombra de dúvida.

Além do que, em crimes dessa natureza, que se dão de forma clandestina, a palavra da vítima, quando prestada de forma firme e com a devida coerência, e corroborado por outros elementos de prova no processo, mostra-se suficiente para embasar um decreto condenatório em face dos réus.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1.
Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. 2. No caso, a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal, qual seja, o depoimento da vítima, que, consoante as instâncias ordinárias, afirmou que já conhecia o Paciente e o Corréu antes da prática delitiva, pois trabalhavam na mesma empresa. Ademais, a absolvição do Paciente, como pretende a Defesa, demanda incursão em matéria de natureza fático-probatória, providência descabida na via eleita. 3. Ordem de habeas corpus denegada.” (STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

Logo, vejo que a autoria delitiva foi de forma clara provada nos autos, devendo então a condenação permanecer in totum, por seus próprios fundamentos.

2 – Da pretendida exclusão da causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo
.

De forma subsidiária, requer que seja excluída da dosimetria da pena a majorante do uso de arma de fogo, já que sequer foi apreendida qualquer arma na posse do recorrente, inexistindo perícia para demonstrar o potencial lesivo da alegada arma.

Ora, como dito alhures na tese anterior, as vítimas narraram, em seus depoimentos em juízo, que os denunciados quando anunciaram o crime estavam armados, inclusive que foram duas armas utilizadas para ameaçar os ofendidos para que pudessem realizar o crime de roubo na loja onde as vítimas trabalhavam, fato este narrado de forma clara pela vítimas nos autos, sendo, neste caso, a palavra dos ofendidos o necessário para embasar tal causa de aumento de pena, já que em crimes dessa natureza, o emprego de arma de fogo poderá ser provado por outros meios, entre eles o testemunhal, que comprove o efetivo emprego da arma no crime praticado.

Além disso, a Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020).

Nesse mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. VIA INADEQUADA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DO OBJETO. PRESCINDIBILIDADE. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA SÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A UTILIZAÇÃO DA ARMA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. A Terceira Seção do STJ "firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo [...]" (HC 606.493/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 21/09/2020), como ocorreu na hipótese, pois há prova testemunhal e imagens de câmera de segurança que evidenciam o uso do artefato pelo Agravante. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 618.879/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 6/4/2021, DJe 15/4/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. INCREMENTO NA PRIMEIRA FASE COM BASE NO CONCURSO DE AGENTE E UTILIZAÇÃO DA OUTRA CAUSA DE AUMENTO PARA MAJORAR A PENA NA TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. PRECEDENTES. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE PROPORCIONAL E FUNDAMENTADO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DA SUA UTILIZAÇÃO NA AÇÃO CRIMINOSA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] V - A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, mostra-se prescindível a apreensão e realização de perícia na arma utilizada na prática do crime de roubo, desde que seja comprovada a sua utilização na prática delituosa por outros meios de prova. Desta forma, restando comprovado o uso da arma de fogo por outros meios de prova, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2°-A, I, do Código Penal, sendo prescindível a apreensão e perícia da arma. [...] Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 642.042/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 9/3/2021, DJe 12/3/2021).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE MOLDURA FÁTICA EXPRESSAMENTE DELINEADA NO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Terceira Seção deste Tribunal Superior, no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, consolidou o entendimento de que a configuração da majorante atinente ao emprego de arma de fogo prescinde de apreensão da arma utilizada no crime e de realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, tal como na hipótese dos autos, em que o uso do artefato foi evidenciado pela palavra da vítima. 2. Ao contrário do que alega o agravante, o conhecimento e provimento do recurso especial interposto pelo órgão ministerial prescindiu de reexame de fatos e provas, na medida em que a questão suscitada demandou tão somente a revaloração jurídica da moldura fática já expressamente delineada no acórdão da apelação, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1916225 RJ 2021/0010307-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2021)

3 – Da pretendida modificação do percentual de aumento de pena pelo concurso de crimes.

Por último, requer que a fração de aumento de pena, pelo concurso formal de crimes, seja reduzida, já que de acordo com as cortes superiores, o aumento deve se dar levando-se em consideração o número de crimes praticados, devendo ser aplicado ao caso o aumento de 1/5 e substituído o regime de cumprimento da pena para um mais brando, procedendo-se também a detração penal, estendendo-se esse pedido ao outro correu Welison Franco Vasco.

Esta tese ventilada merece prosperar.

O juízo a quo, quando formulou a aplicação do concurso formal de crimes na decisão combatida, procedeu nos seguintes termos, ID 5338906
.

“Concurso formal de crimes: art. 157, §2º, inciso II, do CPB, na forma do art. 70, do CPB – 04 (quatro) vítimas e 04 (quatro) patrimônios distintos.

Aplicando a regra prevista no art. 70 do CPB (concurso formal de crimes), considerando mediante uma só ação e no mesmo contexto fático, foram subtraídos bens pertencentes a 04 (quatro) vítimas distintas, e tendo em vista as razões acima expostas,
aplico o aumento de pena em 1/2 (metade) sobre a mais grave
, qual seja, a de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa, perfazendo o total de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 99 (noventa e nove) dias-multa, a qual fica como definitiva.”

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o delito de roubo, praticado mediante uma única ação contra vítimas diferentes e em um mesmo contexto fático, configura o concurso formal de crimes e não a ocorrência de crime único, pois violados patrimônios distintos.

Ademais, esse mesmo Tribunal Superior pacificou o entendimento de que: "
Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações
.” (HC 603.600/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 14/09/2020).

Assim, buscando-se o mesmo entendimento esposado no Douto Parecer Ministerial e na jurisprudência do STJ, redefino o percentual de aumento de pena utilizado na aplicação do concurso formal, quando da dosimetria do apelante, aumentando a pena em 1⁄4 (um quarto) sobre o crime mais grave, que foi de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa, já que praticados 4 crimes de roubo,
impondo a pena final em 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 dias de reclusão, bem como ao pagamento de 80 dias multa
.

A pena deverá ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

Estendo, como solicitado nas razões recusais, essa nova pena ao outro denunciado,
WELISON FRANCO VASCO
, por ser a situação fática dos crimes praticados pelos mesmos, bem como a situação processual semelhante.

Por último, apesar dos apelantes terem requerido que este Tribunal de Justiça emita juízo de valor expresso sobre a matéria aqui discutida, como forma de prequestionamento da mesma, entendo que, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o prequestionamento de questões suscitadas poderá ser procedido de forma ficta, conforme se averigua na simples leitura de seu art. 1.025, que aflui o seguinte: “
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
” confirmando o que a Jurisprudência de nossos Tribunais já vinha enfatizando em vários julgados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do parecer ministerial,
DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
, nos termos acima expostos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica

LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 02/04/2024